Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704167-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA DE JESUS CASTRO DE SOUZA AGRAVADO: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as diligências realizadas e sobre a certidão de ID 39414406. No mesmo prazo, esclareça se permanece o interesse no julgamento do mérito do recurso, tendo em vista que o processo de origem foi sentenciado. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator